Tribunal: TCU
Processo: 005.903/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação da solução de Tecnologia da Informação denominada "SINGULAR".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Lecom Tecnologia S.A., noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades praticadas pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no âmbito do Pregão Eletrônico 1/2022, tendo por objeto a contratação da solução de Tecnologia da Informação denominada "SINGULAR", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. dar ciência desta deliberação à representante, à empresa Atom Tecnologia em Informação Ltda. e à Agência Espacial Brasileira - AEB; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.